Tribunal: TJDFT
Processo: 0728111-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728111-35.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAYANE PEREIRA BRITO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nada a prover quanto à petição de ID 30689677, tendo em vista o teor da certidão de ID 29972400. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 16 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator